Tribunal: TJDFT
Processo: 0723509-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723509-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Araújo da Cruz contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de tutela de urgência, em que a parte autora requer a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, como o extrato de consignações vigentes (ID no 197027794), a planilha de cálculos ( ID no 197030995) e apenas o contracheque referente ao mês de abril (ID no197027793) não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Da mesma forma, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional, nem da urgência, tendo em vista que os descontos em folha ocorrem desde 2020, não justificando o acolhimento do pedido inicial de tutela. De outro lado, em atenção ao §3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. (Original sem grifos).(id. 197121331, autos originários no 0719346-81.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente procura demonstrar, por meio de contracheque e planilha de cálculo, que os descontos facultativos realizados pelas agravadas em seu contracheque ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, o que é vedado conforme previsão do artigo 10 do Decreto 28.195/2007. Pondera que o primeiro desconto realizado no seu contracheque se situa dentro de sua margem consignável, porquanto foi o primeiro a ser inserido no referido documento, quando ainda havia margem consignável disponível. Por outro lado, aduz que os descontos subsequentes extrapolam a sua margem consignável e, uma vez que o desconto da agravada Banco Inter S/A de R$ 1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais) foi o primeiro a extrapolar a margem, deve ser reduzido para o valor de R$ 782,98 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), com a suspensão dos descontos subsequentes realizados pela Agravada Banco Paraná S/A (R$ 742,56 e R$ 505,00). Sustenta que a permanência dos descontos durante o curso da demanda representa perigo de dano iminente, pois a privação de sua renda essencial compromete sua subsistência e de sua família. Assinala que a medida solicitada é plenamente reversível, uma vez que, caso as agravadas sejam bem-sucedidas ao final do processo, poderão retomar a cobrança das parcelas discutidas. Pede, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque da agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto 28.195/2007, com a consequente redução/suspensão dos descontos acima da margem realizados pelas agravadas, conforme planilha anexa, até que se enquadrem ao limite legal posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa. Preparo recolhido (id. 60073687). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nas razões recursais, a agravante pleiteia a limitação da soma dos empréstimos consignados facultativos realizados no salário ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, nos termos do artigo 10 do Decreto no 28.195/2007. Em suporte a argumentação expendida, apresenta o contracheque de abril de 2024 (id. 60073680), bem como planilha com suposta demonstração de que mais de trinta e cinco por cento da remuneração líquida é comprometida com os empréstimos consignados contraídos perante as instituições financeiras agravadas. Defende, a agravante, com base na referida planilha, que a margem consignável é de R$ 4.570,07 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e sete centavos), mas os descontos facultativos comprovadamente realizados no contracheque da servidora distrital atingem o valor de R$ 6.444,65 (seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), de sorte que há extrapolamento da margem consignável em R$ 1.874,58 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Não merece reforma a decisão atacada, que indeferiu, em análise da tutela de urgência, a limitação dos empréstimos consignados em nome da agravada, ao fundamento de que a argumentação não resta comprovada e necessita ser submetida ao contraditório. Sobre o tema, é certo que o artigo 10 do Decreto distrital no 28195/2007 reza que “a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”. Referido decreto regulamenta o artigo 45 da Lei Federal no 8.112/90 no âmbito do Distrito Federal. Neste sentido, “prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal dos empréstimos bancários não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021” (Acórdão 1714479, 07030009220238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Volvendo-se ao caso em análise, é certo que a agravante junta apenas o contracheque de abril de 2024 aos autos, quando poderia, no mínimo, ter apresentado 03 (três) contracheques, dos últimos meses, a fim de demonstrar de forma robusta o comprometimento da renda com os empréstimos consignados. Além disso, a planilha apresentada pela recorrente foi elaborada unilateralmente, havendo necessidade de submetê-la ao contraditório, notadamente quando um dos empréstimos já vem sendo realizado desde 2020 e o mais recente foi contraído em 2024. Consequentemente, a própria agravante tinha consciência de que a celebração do financiamento comprometeria sua renda em patamar superior ao que possui condições de arcar. Do mesmo modo, a situação de endividamento foi construída ao longo dos últimos 04 (quatro) anos, não podendo a recorrente argumentar a existência de urgência diante dos descontos que vêm sendo realizados no salário há alguns anos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator